Tribunal: STF
Processo: AI 151944
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   DE  INSTRUMENTO  -   ISENÇÃO  DE  CORREÇÃO
MONETÁRIA  (ADCT, ART. 47) - PAGAMENTO DO DÉBITO - RECUSA DO CREDOR -
AÇÃO  CONSIGNATORIA AJUIZADA NO  ÚLTIMO DIA  DO PRAZO, ACOMPANHADA DO
VALOR  DO DÉBITO  REPRESENTADO POR  CHEQUE -  EFICACIA LIBERATORIA DA
CONSIGNAÇÃO  JUDICIAL EM PAGAMENTO  - EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO
ASSEGURADO   PELO  PRECEITO   CONSTITUCIONAL  TRANSITORIO   -  AGRAVO
IMPROVIDO.
         -  A  designação  judicial  de  data  para  a  efetivação do
deposito,  ainda que recaindo em momento posterior ao limite temporal
fixado pela norma inscrita  no  art.  47, par. 3.,  I,  do ADCT/88,
precisamente  por constituir fato imputavel ao aparelho judiciario do
Estado,  não pode  afetar o  reconhecimento  do direito  outorgado ao
devedor,  desde que  este, agindo  tempestivamente, tenha  ajuizado a
ação  de consignação  em pagamento  dentro  do prazo  estipulado pelo
preceito constitucional transitorio referido. Precedentes.